Tribunal: TJDFT
Processo: 0722495-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0722495-88.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e ‘c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC N. 113/21. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 303/19 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A EC n. 113/21 não obsta a incidência da taxa SELIC sobre o valor principal, consolidado com correção monetária e juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitantemente à taxa SELIC. Precedentes. 2. A alteração legislativa que determinou a aplicação de índice diverso para a correção dos débitos da Fazenda Pública, a contar de dezembro de 2021, não implica no afastamento dos encargos legalmente previstos que incidiram anteriormente sobre o valor principal. Tal conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22, da Resolução CNJ n. 303/19, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ n. 448/22. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97, sustentando não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, na medida em que engloba correção monetária e juros de mora, o que enseja aplicação cumulativa de outros índices, configurando bis in idem. Aduz que, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, implica a prática do vedado anatocismo, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto as teses firmadas nos Temas 99 e 491, ambos do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, e 97 da Constituição Federal, pugnando pelo acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados, a fim de que seja fixada a correção simples pela SELIC, a contar da citada emenda constitucional. Destaca, ainda, ofensa à SV 10, bem como a orientação firmada no tema 435 do STF, e na ADC 58. Na petição de Id 66750717, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 402 e 884, ambos do Código Civil, 5o da Lei 11.960/09, 4° do Decreto 22.626/33 e 1o-F da Lei 9.494/97. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349). Nos presentes autos, quanto à incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida, a turma julgadora assim se manifestou: (......) No entanto, o tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados em período anterior à mencionada taxa. Isso porque a EC n. 113/21 não obsta a incidência da taxa SELIC sobre o valor principal, consolidado com correção monetária e juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitantemente à taxa SELIC. Vale ressaltar que a alteração legislativa que determinou a aplicação de índice diverso para a correção dos débitos da Fazenda Pública, a contar de dezembro de 2021, não implica no afastamento dos encargos legalmente previstos que incidiram anteriormente sobre o valor principal. (Id 63875057). Assim, considerando a que tese recursal gravita em torno do mencionado Tema 1349 do STF, o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino so SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023